Tribunal: TJPA
Processo: 0800611-93.2024.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800611-93.2024.8.14.0136

APELANTE: EDMAR RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO REFERENTE A OUTRO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal interposta pela defesa buscando a absolvição do acusado
Edmar Rodrigues dos Santos
, condenado pela prática do
crime de ameaça (art. 147 do Código Penal Brasileiro)
, sob o argumento de insuficiência de provas quanto à autoria e ao dolo, alegando tratar-se de mero desentendimento decorrente de partilha de bens. Pleiteia, ainda, a detração penal sob fundamento de suposta custódia anterior relacionada aos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há
duas questões em discussão
: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de ameaça, especialmente quanto ao dolo;
(ii) estabelecer se é cabível a detração penal com base em período de prisão alegadamente cumprido pelo réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A prova produzida em fase inquisitorial e judicial confirma de forma coerente e convergente a prática de ameaças pelo acusado contra a vítima, incluindo relato detalhado da ofendida, testemunhos policiais e descrição da reiteração de condutas intimidatórias em locais distintos, inclusive na presença de agentes estatais.

4. O dolo no crime de ameaça se configura pela vontade consciente de causar temor à vítima, sendo desnecessária a concretização do mal anunciado; no caso, as expressões utilizadas, o contexto de violência e a continuidade dos atos evidenciam clara intenção intimidatória.

5. A alegação defensiva de ausência de dolo e de que os fatos decorreriam de mero desentendimento patrimonial é afastada pelo encadeamento das condutas agressivas e ameaçadoras, incompatível com versão exculpatória e confirmado por testemunhas.

6. O pedido de detração não pode ser acolhido, pois não houve prisão preventiva ou manutenção de custódia cautelar neste processo, tendo o réu sido colocado em liberdade provisória desde a audiência de custódia.

7. O mandado de prisão e o alvará de soltura apresentados pela defesa referem-se a outro processo, o que impede o reconhecimento de detração, por ausência de vínculo com a presente ação penal, nos termos do art. 42 do Código Penal.

8. A aferição de eventual período de custódia relacionado à execução penal deve ser realizada pelo Juízo da execução, conforme art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A configuração do crime de ameaça exige apenas a demonstração da intenção de intimidar a vítima, a qual pode ser comprovada pelo contexto fático e pela idoneidade das palavras empregadas.

2. A detração penal somente é aplicável quando demonstrado período de efetiva custódia relacionado ao mesmo processo ou a processo conexo, não podendo ser reconhecida com base em prisão decorrente de ação penal estranha aos autos.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147 e 42; LEP, art. 66, III, “c”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Edmar Rodrigues dos Santos
, já devidamente qualificado nos autos, contra a sentença que o condenou como incurso nas sanções do
art. 147 do CPB,
com pena definitiva de 01 (um) mês de detenção em regime aberto.

A sentença recorrida (ID 27026264) fundamentou-se no édito probatório contido aos autos, destacando os depoimentos da vítima (ID 27026152, pág. 7 e 27026246), testemunhas (ID27026152, pág. 3 a 6 e 27026248), boletim de ocorrência (ID 27026152).

Em suas razões recursais (ID 27026258) o apelante insurge-se contra a sentença condenatória alegando que não restou provado o dolo na ação do acusado, havendo apenas um desentendimento quanto a partilha de bens e que as provas constantes nos autos são insuficientes para manter uma condenação. Ainda, pugna pela detração da pena alegando ter ficado em prisão preventiva e que tal tempo deve ser contabilizado para abatimento da pena fixada.

O Ministério Público em contrarrazões (ID 27026271) contrapõe as assertivas da defesa afirmando que a sentença não tem modificações a sofrer, pelo que deve a decisão primeva ser mantida haja vista a palavra da vítima carregar grande relevância. No mesmo sentido, manifesta-se a Procuradoria do Ministério Público em seu parecer (ID 27330090).

É o breve relatório.

Sem revisão.

Inclua-se o feito na pauta da Sessão de Julgamento Virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO.

II.I – DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DA AUTORIA DELITIVA.

Pretende a defesa em suas razões recursais a absolvição do acusado, sob o fundamento de insuficiência de provas que atestem a autoria e materialidade do crime, pois existente nos autos apenas a palavra da vítima, alegando que não restou provado o dolo na ação do réu, havendo apenas um desentendimento quanto a partilha de bens.

Diante das razões esposadas em recurso, torna-se imprescindível a análise do conjunto probatório dos autos.

Dentre os elementos informativos da fase inquisitorial consta boletim policial registrado pela vítima onde narra que na data de 19/02/2024, por volta das 17h25, o acusado além de ofender sua integridade física também a ameaçou. Teria o réu comparecido ao trabalho da vítima e a empurrado. A ofendida então ligou para a mãe do denunciado a fim de que ela o contivesse, mas o apelante seguiu exaltado e agressivo a ameaçando dizendo que ia fazê-la engolir o celular, além de impedi-la de sair do escritório onde essa trabalhava. Quando conseguiu sair, foi seguida pelo acusado até sua residência, proferindo insultos. Proibiu a entrada do réu em sua casa e esse invadiu o quintal da casa, batendo na janela e ameaçando arrombar a porta. A vítima acionou a polícia que constatou o estado de exaltação do réu e ainda ameaçou à vítima na frente dos policiais em represália ao seu ato de acionar a autoridade policial.

Da análise dos autos, verifica-se que as provas colhidas em fase inquisitorial e de instrução processual não deixam dúvidas quanto a materialidade delitiva, destacando-se a existência de testemunhas que confirmam a ameaça contra a vítima por parte do acusado, sendo essa feita, inclusive em frente à essas.

Em que pese a tese defensiva de ausência de dolo, os elementos coligidos aos autos revelam de maneira firme, coerente e consistente que o réu atuou de forma consciente e direcionada à intimidação da ofendida, não havendo qualquer dúvida razoável acerca da finalidade de incutir temor na vítima.

O dolo no crime de ameaça, de natureza eminentemente subjetiva, dispensa a efetiva concretização do mal anunciado e exige apenas a vontade consciente de fazer a vítima sentir-se ameaçada, bastando que as palavras ou condutas sejam idôneas a gerar fundado receio no contexto concreto.

No caso em análise, a dinâmica dos fatos afasta por completo a linha argumentativa da defesa, que tenta reconduzir o episódio a um mero desentendimento motivado por partilha de bens. O quadro probatório demonstra, ao contrário, um encadeamento de condutas agressivas, reiteradas e progressivas, que se iniciam com a abordagem da vítima no local de trabalho, seguem com empurrões, impedimento de locomoção, insultos e, sobretudo, ameaças verbais explícitas, tais como “
você quer que eu faça você engolir seu celular?
”, e culminam com novas intimidações já na residência da vítima, inclusive na presença dos policiais militares, momento em que o réu adverte: “
se foi você que chamou a polícia, você vai se ver comigo
”.

A própria reiteração das intimidações, que se prolongam desde a aproximação no escritório até o acompanhamento forçado da vítima à sua residência, evidencia a inequívoca vontade do réu de subjugar psicologicamente a ofendida, mantendo-a em posição de temor contínuo. Não se trata, pois, de explosão momentânea ou desentendimento episódico, mas de um comportamento que se prolonga no tempo e cujo conteúdo não deixa margem interpretativa para qualquer finalidade distinta da intimidação.

A prova judicial reforça essa conclusão. A vítima descreve, de forma linear, coerente e compatível com o flagrante policial, que vinha sendo agredida e ameaçada há meses, inclusive após o término da relação, tendo o réu comparecido ao local de trabalho munido de instrumentos domésticos para intimidá-la.

Os policiais militares, por sua vez, confirmam que o réu foi encontrado em estado de exaltação, com evidente alteração psicomotora, proferindo ofensas, ameaças e resistindo à abordagem. A convergência entre os relatos afasta qualquer hipótese de dúvida razoável sobre a configuração do dolo e, sobretudo, sobre a idoneidade concreta das expressões utilizadas para gerar temor real e fundado na ofendida.

Ressalte-se que, em delitos praticados em contexto de violência doméstica, a aferição do dolo não pode ser dissociada da realidade relacional em que as condutas se inserem. O histórico de agressões físicas e verbais, associado ao comportamento invasivo e à postura intimidatória do réu, potencializa a gravidade concreta das palavras proferidas e torna inegável que seu propósito era o de constranger, dominar e causar medo à vítima.

Logo, a negativa de dolo apresentada pela defesa, além de isolada no conjunto probatório, não encontra respaldo mínimo nos autos. As palavras utilizadas pelo réu, o modo como foram proferidas, o contexto de violência reiterada e a continuidade das ações até a intervenção policial, revelam, de forma irrefutável, a intenção deliberada de atemorizar a vítima.

A sentença, portanto, ao concluir pela existência do dolo e reconhecer a tipicidade da conduta, deve ser integralmente mantida, haja vista que o conjunto probatório é robusto, coerente e absolutamente suficiente para sustentar o édito condenatório.

Constatado, portanto, que a prática delitiva foi consumada com atos ameaçadores à vítima, a condenação decretada pelo Juízo
a quo
, há de ser preservada, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas.

II.II – DETRAÇÃO DA PENA.

No que tange ao pleito defensivo de aplicação da detração, aduz a defesa que o apelante teria permanecido injustamente recolhido por 78 dias em regime fechado, juntando, para tanto, mandado de prisão e alvará de soltura.

Contudo, a pretensão não merece acolhimento.

A análise detida dos elementos trazidos aos autos revela, em consonância com o que pontuou o Ministério Público em suas contrarrazões, que o recorrente foi preso em flagrante em 19/02/2024, sendo-lhe concedida liberdade provisória na audiência de custódia, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, conforme se extrai da decisão de ID 27026158 (de 21/02/2024). Assim, não houve manutenção da custódia cautelar apta a ensejar o cômputo de qualquer período de prisão.

Além disso, verifica-se que o mandado de prisão juntado ao presente recurso apelativo (ID 27026261), bem como o alvará de soltura respectivo (ID 27026259), referem-se a processo distinto deste que ora se aprecia.

Não se trata, portanto, de prisão relacionada aos fatos examinados nesta ação penal, o que, por si só, inviabiliza a aplicação do
art. 42 do Código Penal

Brasileiro
.

A detração pressupõe custódia efetivamente cumprida no curso do mesmo processo ou de processo conexo, jamais podendo ser reconhecida com base em título prisional estranho à causa.

Também não se evidencia, no curso destes autos, qualquer outro período de privação de liberdade que pudesse ser considerado para fins de abatimento da pena, inexistindo registro de conversão da prisão em flagrante em preventiva ou qualquer outro decreto prisional que justificasse o cômputo alegado.

Assim, não demonstrado o efetivo cumprimento de pena privativa de liberdade relacionada à condenação imposta nestes autos, não há falar em aplicação da detração.

Registre-se, de todo modo, que a aferição concreta de eventual período de custódia e seu abatimento sobre o quantum da reprimenda é matéria afeta ao Juízo da execução penal, a quem compete verificar, com precisão, o tempo efetivo de encarceramento e proceder aos cálculos cabíveis, nos termos do
art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal.

Diante desse panorama, não há qualquer irregularidade a ser sanada, devendo a sentença ser mantida na íntegra também quanto ao ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a condenação ao recorrente
Edmar Rodrigues dos Santos
, pela infração penal nas sanções do
art. 147 do CPB
com pena definitiva de 01 (um) mês de detenção em regime aberto, tal como fixada pelo juízo de 1º grau, consoante fundamentação acima delineada.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025